Tribunal: TCU
Processo: 014.087/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação em que se requer a concessão de novo prazo adicional para o encaminhamento de processo de contas extraordinárias da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Sr. Wagner de Campos Rosário, por meio Ofício 16.186/2021/GM/CGU, de 16/08/2021, requerendo a concessão de novo prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias, além dos 90 (noventa) dias anteriormente solicitados e concedidos por meio dos Acórdãos 1.379/2021 e 1.689/2021, ambos do Plenário, para o encaminhamento, pelo órgão de controle interno, das peças relativas ao processo de contas extraordinárias constituído por ocasião da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg, realizada no período de dezembro de 2018 a outubro de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, com fundamento no art. 59, inciso VI, da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 8o, § 8o, inciso II, da IN/TCU 84/2020, conceder prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias, para que a Controladoria-Geral da União encaminhe a este Tribunal as peças do processo de prestação de contas extraordinárias constituído em decorrência da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg, a contar de 23/8/2021, data em que terminou a prorrogação de prazo, de 60 (sessenta) dias, concedida pelo Acórdão 1689/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta Deliberação à CGU e à Segecex.